Tribunal: TJMT
Processo: 1011548-84.2017.8.11.0015
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número
Único: 1011548-84.2017.8.11.0015

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Rescisão / Resolução, Promessa de Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]

Relator:
DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Redatora Designada:
DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:
[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):
[JORGE APARECIDO BEVILAQUA - CPF: 440.950.239-53 (APELADO), MARCOS APARECIDO DE AGUIAR - CPF: 080.290.338-00 (ADVOGADO), IMOVE LOTEAMENTO E INCORPORACOES LTDA - EPP - CNPJ: 18.007.094/0001-96 (APELANTE), RODRIGO FERNANDES TURATTI - CPF: 013.569.441-83 (ADVOGADO), LUCIANA MARCOLIN - CPF: 031.058.041-29 (ADVOGADO), MARIANA MARCOLIN - CPF: 058.590.249-67 (ADVOGADO), IMOVE LOTEAMENTO E INCORPORACOES LTDA - EPP - CNPJ: 18.007.094/0001-96 (APELADO), RODRIGO FERNANDES TURATTI - CPF: 013.569.441-83 (ADVOGADO), JORGE APARECIDO BEVILAQUA - CPF: 440.950.239-53 (APELANTE), MARCOS APARECIDO DE AGUIAR - CPF: 080.290.338-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DO AUTOR E DESPROVEU O APELO DE IMOVE LOTEAMENTO E NCORPORAÇÕES LTDA - EPP. O RELATOR RETIFICOU O VOTO ANTERIORMENTE PROFERIDO.

E M E N T A

DUPLO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – RESCISÃO CONTRATUAL – CULPA DA PROMITENTE VENDEDORA/RÉ – NÃO COMPROVADA – INADIMPLEMENTO DO PROMITENTE COMPRADOR/AUTOR – COMPROVADO – RETENÇÃO LIMITADA NA SENTENÇA A QUO EM 20% (VINTE POR CENTO) DOS VALORES PAGOS PELO COMPRADOR/AUTOR – PERCENTUAL QUE DEVE SER MANTIDO – SÚMULA No 543 DO STJ – PLEITO DE APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS DE RETENÇÃO PREVISTOS CONTRATUALMENTE – IMPOSSIBILIDADE-CLÁUSULA DE 40% (QUARENTA POR CENTO) – ABUSIVA – – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DO AUTOR – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA NESSE PONTO – RECURSO DO AUTOR JORGE APARECIDO BEVILAQUA – CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DA EMPRESA/REQUERIDA CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- São nulas de pleno direito quaisquer cláusulas que subtraiam do consumidor a restituição da quantia já paga, estabeleçam de forma compulsória a quitação ou que o coloque em situação de desvantagem exagerada (art.51, II e IV do CDC).

2- Não fosse suficiente, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, em casos de resolução do compromisso de compra e venda por culpa do promitente comprador, somente é lícita a cláusula contratual que prevê a retenção de 10% a 25% dos valores pagos e não da integralidade do valor do contrato.

3- O fato do promitente comprador desistir do contrato não quer dizer que se sujeita à aplicação de valores abusivos e onerosas multas contratuais, sob pena de configurar locupletamento ilícito da vendedora. Razoável, assim, a fixação de retenção no percentual de 20% (vinte por cento) sobre os valores efetivamente adimplidos pela compradora em favor da vendedora, é a medida que se impõe.

4- A condenação do Autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé tem como pressuposto a prática das condutas previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil, as quais não ficaram demonstradas nos autos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

Egrégia Câmara:

Duplo Recurso de apelação cível interposto por IMOVE LOTEAMENTO E INCORPORACOES LTDA - EPP e JORGE APARECIDO BEVILAQUA contra a sentença proferida nos autos de Ação de Rescisão Contratual e Restituição de Valores no 1011548-84.2017.811.0015, perante a 1a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, cujo dispositivo restou assim consignado:

“
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para o fim de determinar a resilição do Contrato de Compra e Venda de Imóvel em loteamento do id n°. 20486098, retornando as partes ao status quo ante, mediante a reintegração de posse da requerida no imóvel. Outrossim, condeno a requerida a restituir os valores pagos pela requerente, em parcela única, podendo reter para si 20% (vinte por cento) dos valores pagos. Consigno, ainda, que o valor a ser restituído ao requerente deve ser corrigido monetariamente pelo INPC, desde a data de cada pagamento, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar do trânsito em julgado desta sentença. Condenar a parte requerente a pagar multa por litigância de má-fé, fixada em 3% do valor atribuído à causa, corrigida pela variação mensal do INPC e com juros moratórios de 1% ao mês desde a distribuição da ação, compensando-se no valor a ser recebido. Diante da existência de sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas/despesas processuais, bem como honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o do Novo Código de Processo Civil. Deve a parte requerente arcar com o importe de 30% e a requerida com o importe 70% das aludidas verbas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.

Nas razões recursais (id. 126974810) a Empresa IMOVE LOTEAMENTO E INCORPORACOES LTDA - EPP, pugna pela reforma da sentença ora objurgada, para tanto alega que; (i) deve prevalecer a liberdade contratual pactuado entre os litigantes, em respeito ao principio da Boa Fé Objetiva e da pacta sunt servanda, mantendo a retenção de 40% (quarenta por cento) dos valores pagos, alternativamente pugna pela retenção de 25% (vinte e cinco) por cento, tendo em vista a má fé da parte autora/apelante (ii) que seja majorado a condenação em litigância de má fé para 10%, segundo o artigo 81 do CPC. Por fim, que o autor seja condenado a arcar com a totalidade dos honorários e custas e processuais, mas se for entendimento contrário, que este seja feita a redistribuição dos honorários, com o autor responsável ao percentual de 70% dos valores, conforme príncipio da causalidade.

Contrarrazões apresentada (id. 126974815) pelo desprovimento do recurso.

Em suas razões de recurso adesivo, (id.
126974817 - ), o autor, pugna pela reforma na sentença, para tanto, alega que (i) que nenhum momento agiu com má-fé, mas que foi induzido a erro o que possibilita a reforma da sentença para afastar a condenação em litigância de má-fé; (ii) que em caso de manutenção da condenação referente a litigância de má-fé, que a aplicação dos juros de mora seja a partir da sua constituição em mora. Alternativamente, após eventual intimação do apelante para o cumprimento da sentença. Por fim, pugna pelo provimento do presente recurso

Sem contrarrazões (id. 126974822).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Duplo Recurso de apelação cível interposto por IMOVE LOTEAMENTO E INCORPORACOES LTDA - EPP e JORGE APARECIDO BEVILAQUA contra a sentença proferida nos autos de Ação de Rescisão Contratual e Restituição de Valores no 1011548-84.2017.811.0015, perante a 1a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que julgou parcialmente procedente o presente feito.

Inicialmente, tendo em vista que a matéria constante nas razões recursais da
Empresa Imove Loteamento E Incorporacoes Ltda - Epp abrange também a matéria tratada no recurso do Sro Jorge Aparecido Bevilaqua, passarei a análise dos recursos em conjunto.

Conforme infere-se dos autos, o
autor ora apelante avençou junto à empresa/apelante contrato particular de compromisso de compra e venda de imóvel urbano em loteamento denominado “Residencial Panamby” no valor de R$62.00000 (sessenta e dois mil reais), cujo pagamento, inicialmente, ficou pactuado da seguinte maneira: R$ 6.200,00 (seis mil e duzentos reais) como entrada, dividas em quatro parcelas, nos termos estabelecidos na alínea a, cláusula segunda, do referido contrato ora questionado(id. 126974771). Sendo que o saldo remanescente parcelados em 130 (cento e trinta) parcelas mensais no valor inicial de R$819,83 (oitocentos e dezenove reais e oitenta e três centavos), sendo a 1a parcela com vencimento em 15 de setembro de 2014.

Restou incontroverso nos autos, que o autor/apelante efetivou o pagamento de mais 34 (trinta e quatro) parcelas, totalizando um valor de R$35.831,48 (trinta e cinco mil, oitocentos e trinta e um reais e quarenta e oito centavos), quando deixou de pagar as demais por questão financeira, vindo a requerer a resilição do presente contrato.

Em seguida, o autor alega que a empresa ora apelante
deixou de cumprir a sua obrigação na avença, uma vez que, não procedeu a transferência a posse do bem imóvel para o seu nome, bem como não concluiu as benfeitorias obrigatórias do imóvel (loteamento) como um todo, o que segundo alega deu azo a rescisão contratual por culpa da Empresa apelante, assim, pretendeu e devolução total dos valores pagos, devidamente atualizados.

O juízo “a quo”
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para o fim de determinar a resilição do Contrato de Compra e Venda de Imóvel em loteamento, retornando as partes ao status quo ante, mediante a reintegração de posse da empresa ora apelante no imóvel, condenado a esta a restituir os valores pagos pela requerente, em parcela única, podendo reter para si 20% (vinte por cento) dos valores pagos, corrigidos monetariamente pelo INPC, desde a data de cada pagamento, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar do trânsito em julgado desta sentença, bem como Condenou a parte autora apelante a pagar multa por litigância de má-fé, fixada em 3% do valor atribuído à causa, corrigida pela variação mensal do INPC e com juros moratórios de 1% ao mês desde a distribuição da ação, compensando-se no valor a ser recebido. Diante da existência de sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas/despesas processuais, bem como honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o do Novo Código de Processo Civil. Deve a parte requerente arcar com o importe de 30% e a requerida com o importe 70% das aludidas verbas.

A Construtora/Apelante pugna pela manutenção da relação contratual nos exatos termos do Instrumento Particular celebrado, bem como a majoração da multa por litigância de má-fé para 10% do valor da causa imposta ao autor/apelante.

Por sua vez, o autor apelante, pugna pela reforma da sentença para afastar a condenação em multa por litigância de má-fé. Subsidiariamente, caso seja mantida a sentença nesse ponto que o juros de mora incida a partir de sua intimação para cumprimento da sentença, e do valor atualizado da causa pelo INPC.

Estabelecido as premissas, passo à analise das questões expostas.

Pois bem. Quanto a questão de resilição contratual em contrato de compra e venda de imóvel, é cediço que o c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual é abusiva a cláusula de decaimento que determine a retenção do valor integral ou substancial das prestações pagas, por caracterizar vantagem exagerada do incorporador. Essa, aliás, a própria exegese do art. 53 do CDC.

“Art. 53. Nos contratos de compra e venda de móveis ou imóveis mediante pagamento em prestações, bem como nas alienações fiduciárias em garantia, consideram-se nulas de pleno direito as cláusulas que estabeleçam a perda total das prestações pagas em benefício do credor que, em razão do inadimplemento, pleitear a resolução do contrato e a retomada do produto alienado”.

Logo, o promissário comprador do imóvel tem o direito de rescindir o contrato, por sua simples iniciativa, hipótese que autoriza a retenção de parte do valor pago a título de despesas administrativas realizadas pela promitente vendedora, em percentual variável entre 10% e 25% do valor pago, o qual deverá ser fixado à luz das circunstâncias do caso.

Nesse sentido, trago à lume os seguintes julgados deste Sodalício:

“APELAÇÃO – RESCISÃO DE CONTRATO – COMPRA DE IMÓVEL – DESISTÊNCIA PELO CONSUMIDOR – POSSIBILIDADE – CLÁUSULA DE IRREVOGABILIDADE QUE NÃO IMPEDE A RESCISÃO – DIREITO DA REQUERIDA DE RETENÇÃO DE PARTE DO VALOR PAGO – JULGADOS DO STJ – RECURSO DESPROVIDO. “
A despeito do caráter originalmente irretratável da compra e venda no âmbito da incorporação imobiliária (Lei 4.591/1964, art. 32, §2o), a jurisprudência do STJ, anterior à Lei 13.786/2018, de há muito já reconhecia, à luz do Código de Defesa do Consumidor, o direito potestativo do consumidor de promover ação a fim de rescindir o contrato e receber, de forma imediata e em pagamento único, a restituição dos valores pagos, assegurado ao vendedor sem culpa pelo distrato, de outro lado, o direito de reter parcela do montante (Súmula 543/STJ)
.” (REsp 1723519/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2019, DJe 02/10/2019)”. (N.U 1000748-96.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

“APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – DESISTÊNCIA IMOTIVADA DO PROMISSÁRIO COMPRADOR – RESTITUIÇÃO PARCIAL – DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS COM A RETENÇÃO DE 20% POR PARTE DA VENDEDORA – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – TRÂNSITO EM JULGADO – PRECEDENTE FIRMADO EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO – PAGAMENTO DOS TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O IMÓVEL – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL DO PROMITENTE COMPRADOR – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – APELO DA IMOBILIÁRIA PROVIDO – RECURSO ADESIVO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera razoável a retenção, pelo promitente vendedor, dos valores pagos pelo promitente comprador, que deu causa à rescisão contratual, o percentual entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento), conforme as circunstâncias
. O STJ firmou o entendimento no sentido de que o termo inicial dos juros de mora, na hipótese de devolução de valores decorrente de resolução de compromisso de compra e venda, por iniciativa do comprador, é a data do trânsito em julgado. No caso, é do promitente comprador a responsabilidade contratual pelo pagamento dos tributos incidentes sobre o imóvel adquirido. (N.U 0001458-10.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)

Desse modo, razão não assiste razão à empresa requerida ora apelante quanto a dedução no valor das parcelas pagas na quantia correspondente a 40% (quarenta por cento) a título de despesas com a realização do empreendimento, visto estar em desacordo com entendimento sedimentado do STJ.

Quanto à pena aplicada por
litigância
de má-fé, imposta ao autor Apelante, tenho que a sentença não é merecedora de qualquer reparo, de vez que, no caso em análise, a conduta processual desta importa na ocorrência da hipótese elencada no art.
80
do
CPC de 2015
(inc. II), porquanto nítida a alteração dolosa da verdade dos fatos.

Não se ignora o intenso debate sobre se haja uma verdade unívoca e tangível. Por outro lado, insere-se no normal exercício do direito de ação a exposição dos fatos de forma parcial, a reconstrução da narrativa segundo o viés subjetivo de cada um. O contraditório tem sua razão de ser justamente para compensar esse desvio subjetivo.

Contudo, o que é objeto de sanção por dano processual é a alteração objetiva dos fatos. Não pode a parte afirmar a ocorrência daquilo que não ocorreu, nem o inverso. É certo que as partes devem agir com lealdade e boa-fé, sendo inadmissível a utilização de expedientes para induzir o Juízo a erro.

No caso, vê-se que o Autor apelante na inicial, afirma que
a empresa ora apelante
deixou de cumprir a sua obrigação na avença, uma vez que, não procedeu a transferência a posse do bem imóvel para o seu nome, bem como não concluiu as benfeitorias obrigatórias do imóvel (loteamento) como um todo, o que segundo alega deu azo a rescisão contratual por culpa da Empresa apelante, assim, pretendeu e devolução total dos valores pagos, devidamente atualizados.

Contudo, em sede de contestação, a Empresa requerida apelante, demostrou
claramente que quem deu causa ao desfazimento do contrato como apontado na inicial foi o próprio autor/apelante, diante de dificuldades financeiras, ficou inadimplente com as parcelas do pagamento firmado contratualmente, inclusive, situação que restou bem delineada em resposta à notificação extrajudicial (id.
126974793), momento que o autor manteve-se inerte sem refutar os termos do referido documento, visto que devidamente intimado (id.126974799), não apresentou impugnação à contestação, tampouco trouxe a matéria em sede de apelação.

Nesse sentido, assim laborou o sentenciante a quo, vejamos:

“(...)
Muito embora o requerente tenha mencionado que as razões para o desfazimento do negócio seria o descumprimento de cláusulas por parte da empresa requerida, não restaram demonstrado nos autos quaisquer elementos neste aspecto. Observado, que na verdade, o requerente pretende a desistência do negócio, provavelmente diante da impossibilidade de adimplemento das prestações ou simplesmente por não querer dar continuidade ao negócio. Pretende, ainda, a restituição de 100% dos valores pagos.

(...)

Noutra senda, a parte requerida advogou pela condenação em litigância de má-fé da parte autora. Realmente a parte autora deve ser considerada improbus litigator, pois trouxe informação, de suma relevância, de modo equivocada, apenas para tentar obter vantagem na resolução do contrato, em atitude reprovável. É dever das partes expor os fatos em juízo conforme a verdade e não formular pretensão ciente de que é destituída de fundamento, nos termos do art. 77, incisos I e II, do CPC. Pratica litigância de má-fé quem, destoando dessa orientação, altera a verdade dos fatos e usa do processo para conseguir objetivo civilmente ilícito, a comportar de modo temerário em ato processual, a teor do art. 80, incisos II, III e V, do mesmo Digesto Adjetivo. Litigante de má-fé e como tal deve ser penalizada, de acordo com o caput do art. 81 do CPC. In verbis: “Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou”. O percentual de 3% sobre o valor da causa, revela-se condizente e razoável, tendo em vista a situação verificada, os comandos da Lei infringidos, em que foi vencedora em parte.

Assim, é certo que as partes devem agir com lealdade e boa-fé, sendo inadmissível a utilização de expedientes para induzir o Juízo a erro. E ao que parece, o autor ora apelante fez alegações levianas, acreditando na ineficiência da defesa da parte contrária, e visando ao recebimento integral dos valores pagos à Empresa/apelante, ao argumento que esta não cumpriu com o pactuado no contrato, que jamais aconteceu.

Assim, como sanção ao comportamento inadequado e com fulcro no art.
81
do
CPC de 2015
, correta a condenação do autor Apelante ao pagamento de multa de 3% do valor da causa por
litigância
de má-fé e não há que se falar em majoração como pretende a Empresa Apelante, visto que fixado de forma razoável e proporcional.

Quanto aos critérios de atualização da condenação de multa de litigância de má-fé imposta ao autor apelante, por se tratar de matéria de ordem pública, passarei à analise de oficio.

Frisa-se que, a
incidência de correção monetária e juros de mora são consectários lógicos da condenação. A primeira visa manter o poder aquisitivo do valor da condenação enquanto o segundo representa compensação devida pelo inadimplente em caso de mora no pagamento.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO
DPVAT
- TUTELA DE COMPLEMENTAÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA - MATÉRIA DE ÓRDEM PÚBLICA - ÔNUS SUCUMBENCIAIS - SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. A correção monetária como consectário lógico da condenação, constitui matéria de ordem pública e pode ser analisada de ofício, não configurando julgamento extra petita e, sua incidência, em situações tais, deve ter por termo inicial a data do evento danoso. Nos termos do
parágrafo único
do artigo
86
do
CPC
,"se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários."(TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.142301-1/001, Relator (a): Des.(a) Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado) , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/06/2020, publicação da sumula em 29/06/2020).

A correção monetária, portanto, incide sobre o valor fixado a título de multa por litigância de má-fé desde o momento de seu arbitramento, devidamente atualizado pelo índice do INPC.

Quanto à incidência dos juros de mora sobre a penalidade por litigância de má-fé, a qual somente será devida caso haja mora no pagamento da multa pela parte devedora, ou seja, somente se verifica a ocorrência de mora a partir do momento em que há inequívoca exigibilidade da condenação, desde o decurso do prazo fixado para cumprimento da decisão, contado do trânsito em julgado da mesma decisão que fixou a penalidade.

Nesse sentido:

"EMENTA: PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - ADMISSIBILIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - INDENIZAÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - RECURSO DESPROVIDO (...)3. A atualização monetária do valor da indenização decorrente da aplicação de multa por litigância de má-fé deve incidir desde a data do arbitramento, e os juros de mora ser computados a partir do trânsito em julgado da decisão que condenou a parte ao pagamento do encargo processual". (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0382.10.008658-8/015, Relator (a): Des.(a) Edilson Olímpio Fernandes , 6a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/07/2018, publicação da sumula em 13/07/2018)

Com essas considerações, conheço dos recursos e DOU- PARCIAL PROVIMENTO, ao Recurso da Sro
Jorge Aparecido Bevilaqua
,
para de oficio reformar a sentença de piso, tão somente para constar como parâmetros de atualização da multa de
3% (três) por cento do valor atribuído à causa a titulo de litigância de má-fé imposta ao autor, correção monetária pelo índice INPC, a partir do arbitramento da multa e juros moratórios de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado desta decisão, nos termos da fundamentação e jurisprudência acima correlacionados. Quanto ao Recurso da Construtora ora apelante, NEGO-LHE PROVIMENTO. E, em atendimento ao que determina o art. 85, §§ 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial, que foi fixada na r. sentença, em 10% (dez por cento) para o patamar de 12% (doze por cento), sendo 2% (dois por cento) agora majorados a cargo da requerida/construtora/apelante.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a VOGAL)

Tenho dificuldade de reconhecer a litigância de má-fé nesse tipo de situação, porque existe uma discussão a respeito do termo.

O autor/apelante foi condenado porque disse que estava atrasada a entrega da obra.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
(RELATOR)

Exatamente, e não estava. Reduzi a multa por litigância de má-fé para apenas 3% (três por cento).

V O T O (VENCEDOR)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a VOGAL)

Eminentes Pares,

Neste caso, divirjo, em parte, do voto do Relator, tão somente em relação à condenação da parte autora a multa por litigância de má-fé.

Como é cediço, o art. 80 do Código de Processo Civil considera litigante de má-fé o indivíduo que:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que para caracterização da litigância de má-fé, necessária a prova da conduta dolosa da parte.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO - INSURGÊNCIA DO DEMANDADO. 1. A Corte Especial, ao apreciar o AgInt no AREsp 957.821/MS, concluiu que, para os recursos interpostos sob a égide do CPC/15, a comprovação do feriado local deve ocorrer no ato da interposição do reclamo, nos termos do art. 1.003, § 6o, do aludido diploma, que contém previsão expressa quanto à necessidade de comprovar o feriado no ato da interposição da insurgência, sendo descabido, nesse caso, intimar a parte para regularização, haja vista a gravidade do vício. 1.1. No caso em tela, a parte insurgente interpôs recurso especial depois de escoado o prazo legal e não apresentou, no momento da interposição do reclamo, documentos hábeis a comprovar a ocorrência de feriado local, impondo-se a inadmissão do recurso. 2. A existência de pronunciamento do Tribunal de origem acerca da tempestividade do recurso não tem o condão de vincular o Superior Tribunal de Justiça, a quem compete examinar, em definitivo, os requisitos de admissibilidade do apelo especial. Precedentes.
3. A simples interposição de recurso não se caracteriza litigância de má-fé, salvo se ficar comprovada a intenção da parte de obstruir o trâmite regular do processo (dolo), a configurar uma conduta desleal por abuso de direito. Precedentes.
4. Agravo interno desprovido.
(STJ. AgInt no AREsp n.o 1427716. Relator Ministro Marco Buzzi. 4.a Turma. Julgado em 29/04/2019. Publicado em 03/05/2019). (sem destaques no original)

In casu
, não há evidências concretas da conduta dolosa do Apelante
Jorge Aparecido Bevilaqua
capaz de ensejar a penalidade almejada, eis que o Autor postulou pela rescisão do contrato com fundamento de que a empresa Requerida não teria registrado o loteamento perante os órgãos competentes, conforme se vê na certidão lavrada pelo 1.o Cartório Extra-Judicial de Sinop, anexado ao ID 126974774.

Diante desse panorama, não vejo elementos para condenar o Recorrente nas penas da litigância de má-fé por ofensa ao inciso VII do art. 80 do CPC, razão pela qual
voto pelo provimento
do Apelo do Autor.

Considerando que
Jorge Aparecido Bevilaqua
decaiu de 01 (um) dos 03 (três) pedidos formulados na inicial, fica mantida a distribuição do ônus sucumbencial, na proporção de 30% para o Autor e 70% para a Requerida.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (2a VOGAL)

Acompanho o voto da eminente Desembargadora Clarice Claudino da Silva.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
(RELATOR)

Desembargadora Clarice Claudino,

Retifico meu voto e retiro a condenação por litigância de má-fé, mas Vossa Excelência fica como redatora designada do acórdão.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2022